Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718062-43.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS interpôs apelação da r. sentença (id. 37986397) proferida na ação de reintegração de posse movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. O Banco-autor apresentou contrarrazões (id. 37986407), em que postulou o não conhecimento da apelação, porque não observados os requisitos do art. 1010 do CPC, e a aplicação da multa por litigância de má-fé. O apelante-réu foi intimado “para, em cinco dias, regularizar a sua petição de apelação, art. 1.010, incs. II a IV, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 932, parágrafo único, do CPC” (id. 38101450), no entanto, não cumpriu a determinação (id. 38594164). A petição de apelação (id. 37986403) não veio acompanhada das razões e do pedido recursal, portanto, não preenche requisito de regularidade formal, sendo manifestamente inadmissível o recurso. Quanto a pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, não procede, porque não configurada quaisquer das condutas do art. 80 do CPC. Isso posto, não conheço da apelação do réu, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora